Tribunal: TJPA
Processo: 0809027-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809027-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809027-75.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0011726-38.2018.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA- OAB/PA 20.187

EMBARGANTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID 7212247

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO-
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA- - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA- ORDEM NÃO CONHECIDA

1)

Verifica-se que as alegações do presente Embargos de Declaração se trata de reiteração de argumentos já analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0809027-75.2021.8.14.0000, motivo pelo quais o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2) Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809027-75.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0011726-38.2018.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA- OAB/PA 20.187

EMBARGANTE: KLEBER ALVES CARNEIRO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID 7212247

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
, impetrado em favor de
KLEBER ALVES CARNEIRO
contra o Acórdão de nº. 7212247.

Aduz o embargante que houve omissão na análise do habeas corpus no que concerne aos documentos que comprovam o estado de saúde crítico do paciente, que é portador de espondiloartrose lombosacra (CID M54.1), doença grave degenerativa, de caráter crônico, progressiva e incapacitante.

Sustenta ainda, um segundo ponto de omissão com relação ao documento juntado aos autos, o que comprova que apesar do embargante ter solicitado autorização para saídas de tratamento com recurso particular, não foi levado ao local indicado.

Nesta superior instância, instado a se manifestar sobre os Embargos de Declaração o Órgão Ministerial manifestou-se pela sua rejeição.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração não atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, pelos motivos que a seguir trago à lume.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Seção de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de Embargos de Declaração em sede de ordem de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos.

Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 7212247, que a unanimidade de votos, não conheceu do
mandamus
. Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.

Nesse sentido é firme o entendimento da Seção de Direito Penal deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal
. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017- 12-01)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 27 de novembro de 2017. DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017- 11-22)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20)”

Ante o exposto, seguindo a manifestação do Órgão Ministerial,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 09/02/2022